Tribunal: TJDFT
Processo: 0719090-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALUGUERES EM ATRASO. TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES. MONTANTE DAS PRESTAÇÕES MENSAIS E SUCESSIVAS MODIFICADO PELO JUÍZO SINGULAR. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES A RESPEITO DA METODOLOGIA DE CÁLCULO UTILIZADA. DECISÃO SURPRESA. ERROR IN PROCEDENDO. PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO DESCONSTITUÍDA.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se está correta a decisão que, sem prévia intimação das partes, alterou o valor referente às parcelas descontadas diretamente na folha de pagamentos do agravado, em aparente desarmonia com o que fora anteriormente pactuado entre as partes.
2. O princípio da inércia da jurisdição enuncia que o início do processo está condicionado à iniciativa da parte (art. 2o do CPC). A justificação da proibição de decisão surpresa está intrinsecamente ligada ao referido princípio (artigos 9o e 10, ambos do CPC). Por essa razão não pode haver deliberação judicial a respeito de questão não suscitada pelas partes, nem proferimento de decisão contrária a uma delas sem que seja previamente ouvida, ressalvadas as hipóteses excepcionalmente previstas em lei.
3. A decisão impugnada alterou o valor referente às prestações mensais que serão descontadas em folha de pagamento sem que as partes tivessem se manifestado a respeito da metodologia utilizada, em nítida afronta às regras previstas nos artigos 9o e 10, ambos do CPC. 3.1. Diante desse contexto verifica-se que a respeitável decisão recorrida incorreu em error in procedendo, situação que, no caso em deslinde, impede o conhecimento dos demais argumentos articulados pelo agravante em sua peça recursal. 3.2. Deve haver o retorno dos autos ao Juízo singular para que promova a intimação das partes, com o intuito de permitir a prévia manifestação a respeito dos fundamentos empregados na decisão agravada. 3.3. Decisão desconstituída.
4. Recurso conhecido e provido.